Tribunal: TJDFT
Processo: 0006687-17.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 13164723, intime-se a credora MARIVALDA JOSÉ CORREIA para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos presentes autos o original da certidão de precatório expedida à fl. 31 do ID 8229450, a fim de comprovar a titularidade do crédito. 2. Encaminhem-se os presentes autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis (já considerado o cômputo do prazo em dobro), manifestar-se a respeito do pedido de habilitação incidental formulado por BARBOSA JR &amp; MARINS ROCHA ADVOGADOS nos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) MARIA VITÓRIA SILVA RODRIGUES (ID 11864196). 3. Cumprida as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto